Tribunal: TJBA
Processo: 8033724-72.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033724-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO - OAB BA26864-A - CPF: 013.359.475-07 (ADVOGADO)

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO - OAB BA42808-A - CPF: 117.258.957-73 (ADVOGADO)

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e pelo Estado da Bahia, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou improcedente ação proposta pelo Município de Santa Inês, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, acolheu a impugnação ao valor da causa e fixou este em R$ 10.000,00 para fins de arbitramento de honorários advocatícios por equidade. Os embargos alegam contradição no acórdão, com base na incoerência entre os fundamentos relacionados ao valor da causa.

2. A contradição passível de correção mediante embargos de declaração deve ser interna à decisão, ou seja, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se admitindo, para esse fim, comparação com decisões interlocutórias anteriores, inclusive quando monocráticas e liminares.

3. O acórdão embargado, ao mesmo tempo em que acolheu a impugnação ao valor da causa com base no art. 292, II, do CPC, por considerar aplicável o valor total do convênio, posteriormente justificou a fixação do valor em R$ 10.000,00 com base na ausência de proveito econômico direto, reconhecendo tratar-se de demanda declaratória. Tal incongruência configura contradição interna.

4. A contradição vislumbrada decorreu de erro material na atualização do voto, após deliberação colegiada, mas não compromete o resultado final do julgamento, tampouco altera a improcedência da ação ou a fixação dos honorários por equidade.

5. A correção do vício visa apenas garantir a coerência lógica da fundamentação, sem gerar efeitos modificativos na decisão proferida.
Embargos de declaração da CONDER rejeitados e embargos de declaração do Estado da Bahia parcialmente acolhidos
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033724-72.2022.8.05.0000
,
em que figura como embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e outro e embargado
MUNICIPIO DE SANTA INES

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR os embargos de declaração opostos pela CONDER
e
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.